Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-77.2021.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES – PRETENSÃO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE TRABALHO DA PARTE AUTORA DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DE PROVENTOS

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES – PRETENSÃO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE TRABALHO DA PARTE AUTORA DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DE PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DE VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela parte ré, nas respectivas razões recursais, relacionada à nulidade da r. sentença ora impugnada, em razão de julgamento "ultra petita" ou "extra petita", confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, direito da parte autora à concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria Especial, mediante a observância de proventos integrais e a paridade de vencimentos, não reconhecido. 3. Aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei Federal no 8.213/91 e da Súmula Vinculante no 33, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 4. Precedente da jurisprudência pacífica do C. STF, firmada em sede de Repercussão Geral (Tema no 942). 5. Atividade laborativa, mediante a efetiva exposição a agentes nocivos, de modo ininterrupto, habitual e permanente, durante o lapso temporal exigido na legislação pertinente, não caracterizada, conforme o resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 6. Inviabilidade de concessão alternativa de Aposentadoria Comum, bem como, o recebimento do Abono de Permanência, por força do disposto nos artigos 141 e 492 do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, reformada. 9. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide, condenada a parte autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 11. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.